Tribunal: STF
Processo: HC 189734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiano de Souza Nunes, advogado, em benefício de Jefferson Tiago Contarim, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.827, que tem como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.469716-3/000 pela Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.7.2020, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido apreendidas “2.747,16 gramas de maconha, na forma de dez barras”.
    3. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 602.827 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 6.8.2020, pelos seguintes fundamentos:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, alegando ser possível superar a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois haveria constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer o Relaxamento da prisão ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando expedição imediato de ALVARÁ DE SOLTURA em favor d[o] Paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime. 
    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 
    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.827, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.469716-3/000 pela Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 4.8.2020.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    9. Ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva a autorizarem a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular das instâncias antecedentes.
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Os autuados, Jefferson Tiago Contarim e Vittor Hugo Gonçalves Corgosinho, foram presos em flagrante de tráfico de drogas, classificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    Tendo em vista a suspensão da realização de audiência de custódia durante o período de restrição a propagação da pandemia do novo coronavírus de acordo com a Portaria Conjunta n. 949/PR/2020 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passo a decidir: 
    Examinado o AFPD, não constatei indícios de vício da prisão em flagrante, e contém prova de materialidade do fato e indícios da autoria atribuída aos autuados, motivo pelo qual o homologo. 
    Os fatos são graves, em face da quantidade de droga apreendida, 2.747,16 g de maconha, na forma de 10 barras, além de outras três barras de maconha, cujos laudo de constatação não constam deste expediente, o que demonstra, em princípio, perniciosidade da conduta dos autores para a sociedade, inclusive por ser tráfico de drogas fomentador de outros ilícitos.
    O autuado Jefferson Tiago Contarim possui passagens policiais por roubo e posse de drogas para uso próprio na Comarca de Monte Alegre de Minas, roubo na comarca de Uberaba/MG, uso de documento falso, resistência, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado e tráfico de drogas nesta comarca, é indiciado em inquérito policial distribuído para a 3ª Vara Criminal de Uberaba e responde a processo por roubo, na comarca de Monte Alegre de Minas e resistência, desobediência e direção de veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, na comarca de Araguari, consoante CAC’s e FAC a serem juntadas, o que demonstra o seu contato reiterado com a justiça criminal, e também não comprovou ter ocupação lista nem de residência fixa.  (...)
    Portanto a segregações cautelares dos autuado se fazem necessárias como garantia da ordem pública, impedindo a continuidade dos agentes na prática delituosa, e também por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal e nenhuma outra medida cautelar será suficiente para tanto” (grifos nossos).
    Ao indeferir a medida liminar, a Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assentou:
    “Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo douto advogado, Dr. Cristiano de Souza Nunes, em favor de J.T.C., preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 da lei 11.343/06 e artigo 297 do Código Penal. 
    Relata o Impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pela d. autoridade apontada coatora, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva sem apresentar, para tanto, fundamentação idônea. Sustenta que a aludida decisão não demonstrou a presença dos requisitos necessários à imposição da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Esclarece, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. 
    Diante do exposto, requer, liminarmente, seja determinada a soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará. 
    No mérito, pugna pela confirmação do provimento liminar pleiteado. 
    Como sabido, a concessão de liminar em sede de habeas corpus objetiva acautelar situações excepcionais e pressupõe a verificação, de pronto, da coexistência da plausibilidade do direito invocado e do periculum in mora. 
    Assentada tal premissa e, após detida análise das razões expendidas pelo Impetrante, não vislumbro, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela estreita via do mandamus, sobretudo em fase liminar, de cognição restrita, tendo em vista que a decisão questionada, a um primeiro exame, se encontra formalmente perfeita (doc. ordem 05), cabendo a valoração da suficiência de sua fundamentação à Turma Julgadora, ouvido, antes, o Representante do Ministério Público. 
    Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INC. II E V, DO CÓDIGO PENAL E NO 244-B, § 2º, DA Lei N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 110.575, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido. 1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. 2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa’ (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13). 3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 4. (…) 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 136.935-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).
    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – CABIMENTO. A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva” (HC n. 125.552, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.8.2016).
    12. Quanto à conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, não se revela situação excepcional a justificar a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, inexistindo a nulidade apontada.
    Apesar das modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, foi mantida inalterada a previsão do inc. II do art. 310 desse diploma, pelo qual se estabelece que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, de modo fundamentado, “converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.
    O sistema penal acusatório não foi inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, mas consagrado pela Constituição da República de 1988, e este Supremo Tribunal Federal considera a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva compatível com o texto constitucional.
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve, de forma fundamentada, afastá-la ou convertê-la em prisão preventiva, implementando, na primeira opção, a liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se de determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador” (HC n. 119.070, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2014).
    Esse entendimento foi mantido mesmo após a superveniência das mudanças recentes no sistema legal do processo penal:
    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública” (HC n. 174.102, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora